Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726499-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALESSANDER RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra si por ALESSANDER RIBEIRO DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira ré desbloqueie o cartão de crédito do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Alega o agravante, em síntese, que “não logrou a parte Autora êxito em comprovar o perigo de dano ou de risco, haja vista que anuiu conscientemente com a obrigação contraída, não tendo havido, nenhum vício ou fato superveniente passível de prejudicar o negócio jurídico entabulado”. Sustenta que não terem sido demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, apontando, ainda, a excessividade na multa diária fixada e o prazo ínfimo concedido à parte para cumprimento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a exclusão das astreintes. Preparo regular no ID 38150974 e 38150975. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, sustenta o agravante o não preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pela decisão agravada, questionando, ainda, as astreintes fixadas pelo Juízo a quo. No concernente à tutela provisória de urgência, consignou o Juízo na origem que as alegações da parte autora seriam plausíveis, porquanto calcadas em elementos suficientes para tanto trazidos junto à exordial. Com efeito, destacou constar dos autos “a) do bloqueio efetivado; b) da tentativa de resolução administrativa do imbróglio; c) da negativa da instituição em desbloquear o cartão, informando que o autor deveria verificar a situação junto aos cadastro de inadimplentes; d) da comprovação das últimas seis faturas pagas”, o que, concretamente, se revelam suficientes, a priori, revelar a verossimilhança das alegações. Por sua vez, as razões recursais silenciaram em relação aos elementos utilizados pelo magistrado para concluir pela probabilidade do direito alegado, de modo que não se permite a esta instância revisora concluir de maneira distinta, sobretudo em sede de decisão liminar. Igualmente o perigo de dano não fora questionado de maneira razoável no presente recurso, sendo certo que o bloqueio do cartão de crédito do autor possui o contão de lhe impedir de gozar plenamente dos direitos derivados da relação contratual estabelecida livremente entre as partes, e em razão de conduta unilateral pela instituição bancária. Por fim, quanto às astreintes fixadas na decisão agravada, estas foram fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitadas a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que nãos e revela desproporcional nem foge à razoabilidade, notadamente em razão de se tratar de instituição financeira. Assim, havendo sido fixada em valor condizente com a obrigação imposta, a facilidade de cumprimento, a envergadura econômica da parte requerida, ora agravante, não há motivos para que seja alterada ou afastada. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator